Tribunal: TJMT
Processo: 0002083-85.2015.8.11.0032
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO LITÍGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONLUIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Acordo Judicial c/c Reintegração de Posse, para declarar a nulidade da transação homologada em 13.5.2015 na Ação de Reintegração de Posse n. 1041-06.2012.8.11.0032 e determinar a reintegração do autor/apelado na posse do imóvel, além da condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor da ação anulatória, que não integrou a ação possessória nem participou do acordo homologado, possui legitimidade ativa e interesse de agir para pleitear a sua nulidade; (ii) estabelecer se a alegação de sobreposição de áreas e a existência de arrematação judicial posterior constituem fundamento jurídico idôneo para anular acordo judicial regularmente homologado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo homologado judicialmente constitui negócio jurídico de direito material e processual, somente passível de anulação mediante demonstração de vício de consentimento ou conluio para prejudicar terceiros.
4. O autor da ação anulatória não participou da ação possessória originária, não integrou o acordo impugnado, nem ostenta a condição de sucessor, cessionário ou herdeiro das partes que o celebraram.
5. A alegada arrematação de imóvel em processo trabalhista e a suposta sobreposição de áreas não conferem, por si sós, legitimidade ativa nem interesse processual para anular acordo celebrado entre terceiros em demanda possessória anterior.
6. A eventual controvérsia acerca de limites, domínio ou sobreposição de imóveis não se resolve por meio de ação anulatória de acordo judicial, sendo também inadequado o meio processual eleito.
7. Ausentes legitimidade ativa e interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de condições da ação cognoscíveis de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Terceiro que não participou da ação possessória nem do acordo judicial homologado carece de legitimidade ativa para pleitear sua nulidade.
2. A alegação de arrematação judicial e de possível sobreposição de áreas não configura, isoladamente, interesse processual para anular acordo celebrado entre partes legítimas.
3. A inexistência de vício de consentimento ou conluio afasta a possibilidade de desconstituição de acordo judicial regularmente homologado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002083-85.2015.8.11.0032

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO/TURBAÇÃO/AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (APELADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO), ODAIR FERNANDES MASSON - CPF: 156.856.401-53 (APELANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 211.337.789-68 (APELANTE), ADJALMA GONCALVES - CPF: 397.450.661-68 (APELANTE), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), Massa Falida de Cotton King (APELANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES (APELANTE), LUIZ ALKEXANDRE CRISTALDO (APELANTE), FATIMA SOLANGE JACOB - CPF: 921.171.121-53 (APELANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (APELANTE), MASSA FALIDA DE COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (APELANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ADJALMA GONCALVES - CPF: 397.450.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALKEXANDRE CRISTALDO (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 211.337.789-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO LITÍGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONLUIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Acordo Judicial c/c Reintegração de Posse, para declarar a nulidade da transação homologada em 13.5.2015 na Ação de Reintegração de Posse n. 1041-06.2012.8.11.0032 e determinar a reintegração do autor/apelado na posse do imóvel, além da condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor da ação anulatória, que não integrou a ação possessória nem participou do acordo homologado, possui legitimidade ativa e interesse de agir para pleitear a sua nulidade; (ii) estabelecer se a alegação de sobreposição de áreas e a existência de arrematação judicial posterior constituem fundamento jurídico idôneo para anular acordo judicial regularmente homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado judicialmente constitui negócio jurídico de direito material e processual, somente passível de anulação mediante demonstração de vício de consentimento ou conluio para prejudicar terceiros.

O autor da ação anulatória não participou da ação possessória originária, não integrou o acordo impugnado, nem ostenta a condição de sucessor, cessionário ou herdeiro das partes que o celebraram.

A alegada arrematação de imóvel em processo trabalhista e a suposta sobreposição de áreas não conferem, por si sós, legitimidade ativa nem interesse processual para anular acordo celebrado entre terceiros em demanda possessória anterior.

A eventual controvérsia acerca de limites, domínio ou sobreposição de imóveis não se resolve por meio de ação anulatória de acordo judicial, sendo também inadequado o meio processual eleito.

Ausentes legitimidade ativa e interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de condições da ação cognoscíveis de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Terceiro que não participou da ação possessória nem do acordo judicial homologado carece de legitimidade ativa para pleitear sua nulidade.

A alegação de arrematação judicial e de possível sobreposição de áreas não configura, isoladamente, interesse processual para anular acordo celebrado entre partes legítimas.

A inexistência de vício de consentimento ou conluio afasta a possibilidade de desconstituição de acordo judicial regularmente homologado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Apelação Cível de sentença de procedência de Ação Anulatória para declarar a nulidade do acordo judicial homologado em 13-5-2015 na Ação de Reintegração de Posse n. 1041-06.2012.8.11.0032, assim como reintegrar o autor/apelado, Gilberto Eglair Possamai, na posse da área objeto do litígio, bem como condenar os requeridos/apelantes, solidariamente, no pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, na forma prevista no art. 85, §2o, do CPC (Id 324255394).

Os apelantes, Odair Fernandes Masson e Fátima Solange Jacob, de início, pedem a manutenção do benefício da justiça gratuita deferido em primeiro grau, porque persiste a hipossuficiência inicialmente demonstrada.

No mérito, argumentam que o acordo reconheceu a posse e a propriedade deles (apelantes) sobre uma área rural de 1.000ha, matrícula n.
12.421
, do RGI de Rosário Oeste, sobre a qual o apelado alega deter direitos em razão de arrematação na Justiça do Trabalho, de um imóvel denominado Fazenda São José, matrícula
14.429
, do mesmo RGI de Rosário Oeste, que supostamente se sobrepõe à matrícula dos apelantes e objeto do acordo homologado na mencionada Ação Possessória.

Sustentam que o apelado se utilizou de Ação Possessória para ser reintegrado em área sobre a qual nunca exerceu posse, detendo apenas um Auto de Imissão de Posse expedido pela Justiça Trabalhista e de fotografias que sequer correspondem ao imóvel em discussão, e agora tenta anular um acordo formalizado e homologado sobre 1.000has, objeto da matrícula n. 14.421, induzindo o Judiciário a erro, e, por consequência, em “
alteração do estado fático do imóvel
”.

Anotam que na audiência de justificação realizada em respectivo feito em 10-3-2016, observou-se “
total desconhecimento da área e confirmação de que outra pessoa estava na posse
”, o que motivou o indeferimento da liminar.

Afirmam que na sequência o juízo, equivocadamente, sem nenhuma delimitação e em razão de inverdades apresentadas pelo apelado, determinou que nenhuma atividade fosse empreendida na área, fato que atingiu até mesmo confinantes, sobrevindo a oposição de Embargos de Terceiro, e depois de deferida a liminar ocorreu composição amigável entre o terceiro (arrendatária) com o apelado, acordo esse totalmente fraudulento e simulado (Id 324255401).

Asseveram que demonstraram os verdadeiros limites da área que ocupam por memoriais descritivos, certidões de legitimidade de origem expedidas pelo INTERMAT, como também por laudos técnicos e georreferenciamento. Registram que também houve decisões do TJ no sentido da necessidade de perícia para resolução do conflito, que constatou que a Fazenda São José arrematada pelo apelado se sobrepunha a outros imóveis, inclusive ao dos apelantes. Embora tenham alegado vícios nessa prova, a empresa/perita manteve a conclusão anteriormente apresentada.

Registram que os apelantes, fundamentadamente, requereram o adiamento da audiência de instrução e julgamento, porém esse pedido foi indeferido pelo juízo, realizando-a, momento em que declarou preclusa a prova oral, e na sequência julgou procedente a ação, declarou nulo o acordo e determinou a reintegração do autor/apelado na posse do imóvel.

Arguem, ainda,

a nulidade do Laudo Pericial por ter ignorado o georreferenciamento por eles realizado, bem como os documentos que apresentaram, de modo que tiveram a sua defesa cerceada, tanto pela perícia como pelo não adiamento da audiência de instrução e julgamento, tempestivamente requerido e justificada a impossibilidade de comparecimento do advogado constituído. Nesse ponto, dizem que o advogado comprovou viagem ao exterior com passagens adquiridas antes mesmo da designação da audiência.

No tocante ao mérito, aduzem que em
16-7-2012
propuseram a Ação de Reintegração de Posse contra Adjalma Gonçalves, e após a instrução processual
entabularam acordo em 8-5-2015
, devidamente homologado em
13-5-2015
; que o apelado ajuizou a Ação de Nulidade em 15-12-2015 sob a justificativa de ser o proprietário em razão de arrematação. No entanto, a área transacionada não tem nenhum vínculo com as Fazendas Paraíso, matrícula n. 12421 e Cruz da Serra, matrícula n. 14.420, já que possuem cadeias dominiais próprias.

Nesse ponto, afirmam que o apelado não participou do feito possessório, de modo que não detém legitimidade para requerer a nulidade do acordo, principalmente porque entabulado em ação proposta no ano de 2012, muitos anos antes da alegada arrematação.

Não bastasse isso, informam que a Fazenda Paraíso está constituída pelo imóvel rural com 1.000has, matriculado sob n. 14.421, com cadeia dominial completa e “
posse acedida desde 1957
”, na forma da certidão de legitimidade expedida pelo Intermat e CCIR expedido pelo INCRA, e ainda sem débitos de ITR, portanto, devidamente localizada. Acrescentam que as fotografias e documentos apresentados pelo apelado se referem a imóvel distinto, tanto que a Fazenda Paraíso não possui três sedes e nem represa.

Aduzem que a sentença reconheceu a legitimidade do apelado amparada no argumento de existência de prova do exercício de posse legítimo representado pelo Auto de Imissão de Posse expedido pela Justiça Trabalhista em 7-5-2014, em razão da arrematação judicial da Fazenda São José e o registro da propriedade representado pela matrícula n. 14.429.

No entanto, atestam que a mera apresentação de Auto de Arrematação não é suficiente para conferir posse ao arrematante, tanto assim é que utilizou-se de Ação Possessória para obter a posse do imóvel arrematado (Fazenda São José) (Id 324255397).

Nas
contrarrazões
, o apelado sustenta que o imóvel em questão estaria inserido na Fazenda São José, que adquiriu por meio de arrematação na Justiça do Trabalho, e por essa imitido na posse em 5-52014, e que “
artificialmente
” Odair, sua mulher e Adjalma, autores e réu, formalizaram um acordo pelo qual Odair e Fátima foram reconhecidos como possuidores. Porém, mesmo detendo o domínio não foi chamado para integrar a lide, razão de ter ajuizado a Ação Anulatória do respectivo acordo, cumulada com a reintegração na posse, já que a área negociada integra a Fazenda São José, matriculada sob n. 14.429 e objeto da arrematação.

Informa que em respectiva anulatória, os réus Adjalma, Milton e Odair foram declarados revéis, bem como realizada “
perícia in loco por oficial de justiça
”, e no decorrer da ação integraram a lide, Alain Borges, Massa Falida de Cotton King e Edson Luiz Zanchet; que a mulher de Odair apresentou contestação, mas foi excluída por ilegitimidade passiva, seguindo a realização de prova técnica pela empresa Real Brasil, tendo a perícia se dirigido à comprovação de que as Fazenda Paraíso e Cruz da Serra estariam inseridas no perímetro da Fazenda São José.

Anota que no decorrer da Ação transacionou com Adjalma, Cotton King e Milton Aparecido, mantendo o litígio apenas em relação aos ora apelantes (Odair e Fátima). Acrescenta que, na sequência, as partes requereram prova oral, realizada na modalidade virtual e que quatro dias antes eles (apelantes) requereram o adiamento, indeferido pelo juízo, que deu a instrução por encerrada e prolatou a sentença.

Aponta que não há justificativa para a nulidade da perícia porque “
possui densa composição técnica a subsidiar o desfecho processual
”. No ponto, apresenta conceitos sobre esse tipo de prova de modo a demonstrar a veracidade do Laudo, concluindo que a questão envolve apenas a existência de sobreposição da área reivindicada pelos apelantes sobre a do apelado. Transcreve trecho do laudo nesse sentido e defende a capacidade dos profissionais. Sustenta a legalidade do indeferimento do adiamento da audiência porque designada com dois meses de antecedência e pelo sistema “
Microsoft Teams
” e pedido formulado apenas quatro dias antes da realização, mesmo tendo a viagem sido agendada anteriormente à designação, além de ser virtual onde o advogado não precisa se deslocar para dela participar.

No tocante ao acordo objeto da ação anulatória, reafirma que a arrematação se deu em 7-5-2014, a transação nulificada em 8-5-2015 e a venda a terceiro em 8-5-2015, não havendo dúvida de que foi imitido na posse em 7-5-2014, data a partir da qual passou a usufruir dos direitos de posse sobre o imóvel, principalmente em razão do registro da arrematação na respectiva matrícula, marco também para opor-se juridicamente contra terceiros (Id 324255399).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RÔMULO MARTINS NAGIB, OAB/DF 19015-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O apelado propôs Ação Anulatória c/c Reintegração de Posse contra Odair Fernandes Masson, Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira e Adjalma Gonçalves, visando a nulidade do acordo homologado na Ação de Reintegração e Posse n. 1041-06.2012.8.11.0032, ajuizada por Odair Fernandes Masson.

Para tanto, alegou que juntou nos respectivos autos cadeia dominial demonstrando ser o real proprietário do imóvel desde a arrematação e não foi chamado para integrar a lide e nem participar do acordo, o qual foi submetido à homologação por ocasião da audiência de instrução e julgamento, no qual Adjalma reconheceu a posse de Odair, ora apelante, sobre a área objeto do litígio (Fazenda Paraíso), o que ocorreu em 13-5-2015. Acrescentou, ainda, que concomitante ao trâmite da possessória, o imóvel denominado Fazenda São José (também conhecido por Fazenda São Lucas), foi penhorado na Reclamação Trabalhista n. 0051100-36.2005.5.23.0007 e por ele arrematado, tendo sido imitido na posse em 7-5-2014 por decisão do juízo trabalhista na Medida Cautelar Inominada n. 0007653-43.2014.5.00.0000, cumprida nos autos 00511.2005.007.23.00-3. Desse modo, encontrava-se na posse desde 7-5-2014, conforme certidão constante no Auto de Imissão.

A sentença recorrida reconheceu a legitimidade do apelado, julgou procedente a Ação por ele proposta, anulou o acordo e determinou a sua reintegração na posse do imóvel.

Nas
razões do Recurso
, os apelantes suscitam a
ilegitimidade
do apelado para pleitear a nulidade do acordo, sob o fundamento de que a Ação que propuseram contra Adjalma foi distribuída em
16-7-2012
, que tem por objeto uma área de 1000ha, denominada Fazenda Paraíso, com matrícula n. 12.421, e que após a instrução do feito transacionou amigavelmente com a parte requerida que reconheceu serem os autores os possuidores do imóvel em litígio, acordo homologado em 13-5-2015.

Esclarecem que se trata de terras devidamente individualizadas e com cadeias dominiais próprias e distintas, de modo que o apelado não tem legitimidade para integrar a lide possessória e nem para propor demanda visando a nulidade do acordo, principalmente com amparo na singela alegação de que arrematou na Justiça do Trabalho um imóvel denominado Fazenda São José, que a seu ver estaria sobreposta à Fazenda Paraíso objeto da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos apelantes em 2012 e objeto do acordo homologado judicialmente, principalmente porque não participou do feito possessório e nem se trata do mesmo imóvel.

A respeito das nulidades de ato jurídico, como no destes autos, a jurisprudência está consolidada no sentido de que o acordo homologado judicialmente é um ato de direito material e processual que só pode ser impugnado se houver vícios de consentimento ou conluio para prejudicar terceiros.

No caso analisado, em nenhum momento o apelado alega vícios na formalização do acordo, se limitando a afirmar que, embora tenha arrematado um imóvel, que a seu ver integraria aquele objeto da transação, não foi chamado para intervier e/ou participar do acordo.

Ocorre que, ao contrário do que afirma, não há fundamento jurídico que exigisse a sua intervenção naquele feito possessório, tampouco participação do respectivo acordo.

Primeiro, porque a transação foi efetivada entre as partes consolidadas no litígio instaurado no ano de 2012, com a distribuição da Ação de Reintegração de Posse em 16-7-2012 e a triangulação processual formalizada em 9-10-2012, com a citação e apresentação de contestação pela parte requerida (Id 324254972 – p. 64/92), época em que nem mesmo havia sido efetivada a penhora da Fazenda São José, que futuramente foi arrematada pelo ora apelado.

Não bastasse isso, na Ação de Nulidade do acordo, o apelado não demonstrou nenhum vício passível de nulidade.

A propósito, é importante consignar que nem mesmo a alegada possibilidade de sobreposição de áreas constitui fundamento para o ajuizamento da Ação de Nulidade do acordo, já que a transação se reportou unicamente sobre a posse da Fazenda Paraiso, titulada em nome dos apelantes (matrícula 12.421). Tampouco comportaria a realização de perícia visando a identificação ou não de sobreposição.

Tanto é verdade, que o apelado propôs Ação de Nulidade de Acordo, mas se limitou a argumentar que arrematou a Fazenda São José em leilão realizado pela Justiça Trabalhista, que teria sido imitido na posse, que procedeu a transferência do domínio, e que o imóvel de 1000 hectares transacionado pelos litigantes na Ação Possessória estaria sobreposto ao que arrematou.

Como se vê, além de ausência de legitimidade e interesse para pleitear a nulidade, o meio processual escolhido também não autoriza a discussão sobre a sobreposição de áreas.

Confira-se jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS C/C NULIDADE DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. INTERESSADO. POSSEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEI 6.015/1973, ART. 214. DIREITO REAL. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. INOVAÇÃO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Entendimento do Tribunal de Justiça em harmonia com a jurisprudência da Quarta Turma do STJ no REsp 1.273.955/RN (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, unânime, DJe de 15.8.2014), no sentido de que o mero interessado não tem legitimidade ativa para discutir a regularidade da matrícula do bem imóvel por ele ocupado na condição de posseiro, por não ser detentor de direito real que o habilite. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Em agravo interno é defesa a inovação das razões do especial, com apresentação de julgados divergentes não submetidos, no momento oportuno, aos requisitos do art. 541 do Código de Processo Civil revogado.

3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, AgInt no RESP n. 1.844.716-AM, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01-3-2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. QUERELA NULLITATIS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CABIMENTO. PRECEDENTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ACORDO FIRMADO PELA PARTE SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. AFRONTA AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Ação Anulatória através da qual a parte Autora pretende a anulação de sentença homologatória de acordo firmado em audiência.

2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.

3. A parte Apelante alega que foi compelida a assinar o acordo e que foi induzida a erro, porém, mesmo ciente do ônus que lhe cabe face ao disposto no art. 373, I, do CPC, quando devidamente intimada para informar se possuía interesse na dilação probatória, simplesmente deixou decorrer in albis o prazo concedido.

4. Não há qualquer irregularidade em relação à homologação do acordo assinado pela parte que não estava assistida por advogado ou defensor público, pois a ausência de advogado à audiência não presume vício de consentimento e a transação, negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz (REsp 1.248.136/RS).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido”
(TJPE, Apelação Cível 0002411-12.2018.8.17.2370, rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, Quinta Câmara Cível do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis e Seção Cível, j. 6-12-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAVRATURA POR PROCURAÇÃO. FALECIMENTO DOS OUTORGANTES.
NULIDADE ALEGADA POR TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DO NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO FIGURAM NA CADEIA REGISTRAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE E UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

A legitimidade da parte e o interesse de agir são condições da ação e constituem matéria de ordem pública, que podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 17 do CPC).

A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da demanda, pois "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" (art. 18, caput, do CPC). Por sua vez, o interesse processual decorre da imprescindibilidade da jurisdição para a satisfação da pretensão (necessidade), bem como da existência de um resultado prático do provimento jurisdicional (utilidade).

"O mero interessado não tem legitimidade ativa para discutir a regularidade da matrícula do bem imóvel por ele ocupado na condição de posseiro, por não ser detentor de direito real que o habilite" (STJ, AgInt no REsp: 1.844.716/AM 2019/0318035-0).

"A ação para a anulação de ato jurídico, na forma do art. 146, CC/16 (simétrico ao art. 168, CC/2002), pressupõe a alegada titularidade sobre o direito controvertido, sendo necessária a demonstração da pertinência subjetiva e adequação da ação, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito" (STJ, REsp: 647.276 MS 2004/0028344-3).

No caso concreto, diante da ilegitimidade ativa e da falta de interesse dos Apelantes, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 17, 18, caput, e 485, VI, do CPC”

Fatos: O caso trata de uma ação anulatória referente a uma escritura de compra e venda de imóvel, na qual os apelantes alegam a nulidade do ato por ter sido lavrado após o falecimento dos outorgantes. Os apelantes sustentam que, como não participaram do negócio jurídico e não possuem legitimidade ativa, não têm direito de questionar a regularidade da escritura. A decisão destaca a falta de interesse processual e a ilegitimidade dos apelantes, resultando na extinção do processo sem julgamento do mérito.

Teses:

1. A ilegitimidade ativa está configurada quando os apelantes não participaram do negócio jurídico subjacente à escritura pública de compra e venda, conforme art. 18 do CPC, resultando na extinção do processo sem julgamento do mérito.

2. A falta de interesse processual ocorre quando o provimento jurisdicional pretendido é inútil para garantir a proteção possessória, conforme precedentes do STJ, resultando na extinção do processo sem julgamento do mérito”
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 10433130350658002, p. 01/03/2023).

Do TJMT

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E ATOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual dos autores na ação anulatória de escritura pública e atos jurídicos subsequentes, alegadamente celebrados por pessoa falecida, sem a participação dos apelantes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar se a ausência de citação de todos os requeridos e a alegação de decisão surpresa ensejam nulidade da sentença por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; (ii) determinar se os autores possuem legitimidade ativa e interesse processual para pleitear a nulidade de escritura pública de imóvel da qual não participaram.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação de todos os réus não configura nulidade processual quando a sentença trata de matérias de ordem pública — ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual — que podem ser reconhecidas de ofício, nos termos do art.485, §3o, do CPC. Não se verifica decisão surpresa, pois os fundamentos da sentença — ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir — foram expressamente suscitados em contestação e impugnados pelos autores, conforme prevê o art. 10 do CPC. A sentença está devidamente fundamentada e enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento do STJ sobre o art. 489, §1o, IV, do CPC.
A legitimidade ativa exige vínculo jurídico direto com o ato impugnado. Como os autores não participaram da escritura pública, tampouco são herdeiros, cessionários ou sucessores legais das partes originárias, carecem de legitimidade para pleitear sua nulidade
.
A alegada posse não confere legitimidade para ação anulatória de registro
, especialmente diante da improcedência da ação possessória anteriormente ajuizada, o que afasta também o interesse de agir. A ausência de identidade entre pedido e causa de pedir impede o reconhecimento de conexão com a ação de reintegração de posse, conforme o art. 55 do CPC. A alegação de venda a non domino não supre a exigência de legitimidade ativa, sendo irrelevante a discussão sobre eventual prescrição diante da ausência de titularidade jurídica por parte dos autores. O pedido de tutela de urgência recursal foi corretamente indeferido, ante a inexistência de probabilidade do direito, diante do reconhecimento da ilegitimidade e da ausência de interesse processual.

IV.DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de citação de todos os réus não acarreta nulidade da sentença que trata de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício. Não configura decisão surpresa a sentença que decide com base em fundamentos previamente debatidos entre as partes.
Aquele que não é parte no ato jurídico impugnado nem possui vínculo sucessório com os contratantes originários carece de legitimidade ativa para pleitear sua nulidade.
A improcedência de ação possessória afasta o interesse processual em ação anulatória baseada em suposta posse. O indeferimento da tutela de urgência é legítimo quando ausente a probabilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10, 17, 18, 55, 85, §11, 238, 300, 485, IV, VI e §3o, 489, §1o, IV, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 608253/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.06.2017, DJe 21.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1.844.716/AM, Rel. Min.18.12.2023, Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 04.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. DJe 20.12.2023; TJMT, Apelação Cível 1006975-26.2023.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.03.2024, DJe 02.04.2024”
(TJMT, ApC 1000736-64.2024.8.11.0038, rela Desa Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado). (sem destaques no original)

O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece que "
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
".

A legitimidade ativa é definida pela relação existente entre o autor e a situação jurídica afirmada na petição inicial.

No caso destes autos, a pretensão do apelado é de anular acordo entabulado em Ação de Reintegração de Posse proposta pelos apelantes, da qual não participou em momento algum. Não é sucessor, nem cessionário ou herdeiro. Tampouco possui qualquer outro tipo de vínculo com a discussão travada no respectivo feito possessório, já que alega apenas que arrematou um imóvel na Justiça Trabalhista e que a área objeto do acordo estaria sobreposta ao imóvel arrematado, o que, por si só não confere legitimidade e nem interesse para anular ato jurídico celebrado e homologado no feito possessório.

Desse modo, evidente que o apelado não é parte legítima para questionar o acordo realizado na Ação de Reintegração de Posse, por não possuir nenhuma relação jurídica com o litígio ali instaurado e posteriormente resolvido pelo respectivo acordo, principalmente porque a amparou a sua pretensão em uma provável sobreposição com o imóvel que arrematou na Justiça Trabalhista.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida,
reconhecer a ilegitimidade ativa do apelado
e, por consequência, a falta de interesse de agir e
julgar extinta a Ação Anulatória de Acordo c/c reintegração de posse
por ele ajuizada, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

Por consequência, revoga-se a decisão que determinou a desocupação forçada, com a reintegração dos apelantes na posse da área.

Inverto o ônus de sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2a VOGAL - CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara diz respeito à possibilidade de terceiro, que afirma ser titular de direito possessório e dominial sobre determinada área rural, pleitear a anulação de acordo judicial celebrado em ação possessória da qual não participou, sob o fundamento de que a transação homologada teria incidido sobre área integrante do imóvel por ele anteriormente arrematado em processo judicial.

Conforme se extrai dos autos, o apelado ajuizou Ação Anulatória de Acordo Judicial cumulada com Reintegração de Posse, sustentando que o pacto celebrado nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1041-06.2012.8.11.0032, homologado judicialmente em 13 de maio de 2015, teria produzido efeitos sobre área que integra o imóvel denominado Fazenda São José, objeto de arrematação judicial por ele realizada no âmbito da Justiça do Trabalho.

Segundo narrado pelo autor, a referida arrematação ocorreu no bojo da Reclamação Trabalhista no 0051100-36.2005.5.23.0007, tendo sido posteriormente determinada sua imissão na posse do imóvel em 07 de maio de 2014, por decisão proferida na Medida Cautelar Inominada no 0007653-43.2014.5.00.0000, circunstância que, em tese, lhe conferiria legitimidade possessória sobre a área.

Ainda conforme relatado na inicial, os ora apelantes celebraram acordo judicial na ação possessória anteriormente mencionada, reconhecendo a posse sobre área rural denominada Fazenda Paraíso, matriculada sob no 12.421, área esta que, segundo a narrativa autoral e os documentos apresentados, estaria inserida no perímetro do imóvel arrematado pelo apelado.

A sentença de primeiro grau acolheu tais fundamentos para reconhecer a nulidade do acordo judicial e, por consequência, determinou a reintegração do autor na posse da área discutida.

O eminente Relator, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos réus, entendeu, contudo, pela ilegitimidade ativa do autor e ausência de interesse de agir, ao fundamento de que ele não participou da ação possessória originária nem do acordo judicial cuja nulidade pretende ver declarada.

Com a máxima vênia, entendo que tal conclusão não se revela adequada à luz das circunstâncias concretas do caso.

A legitimidade processual, como se sabe, constitui requisito para o exercício do direito de ação e decorre da pertinência subjetiva entre o autor e a relação jurídica material deduzida em juízo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. Entretanto, a aferição dessa legitimidade não pode ser realizada de maneira meramente formal ou abstrata, necessário que se considere a relação jurídica afirmada na petição inicial e os efeitos concretos que o ato impugnado pode produzir na esfera jurídica do demandante.

No caso em exame, o autor afirma deter direito possessório e dominial sobre o imóvel denominado Fazenda São José, adquirido por meio de arrematação judicial regularmente formalizada e registrada, bem como comprova ter sido imitido na posse por determinação judicial anterior à celebração do acordo impugnado. Afirma, ainda, que a transação judicial homologada no processo possessório teria incidido sobre área integrante do imóvel por ele adquirido, gerando situação de conflito possessório e dominial.

Diante dessa narrativa, verifica-se que o autor não se apresenta como mero terceiro estranho ao negócio jurídico impugnado, mas como sujeito que afirma ser diretamente afetado pelos efeitos da transação judicial, circunstância que, em tese, revela a existência de vínculo jurídico suficiente para justificar sua iniciativa processual.

Com efeito, a jurisprudência consolidada admite que terceiros juridicamente prejudicados por atos judiciais ou negócios processuais possam impugná-los judicialmente, desde que demonstrem potencial repercussão desses atos em sua esfera jurídica.

Tal compreensão decorre do próprio sistema processual, que não restringe a tutela jurisdicional apenas às partes originárias do processo em que o ato foi praticado, especialmente quando se alega que seus efeitos atingem direitos de terceiros.

Nessas condições, não se pode afirmar, de forma apriorística, a inexistência de pertinência subjetiva entre o autor e a controvérsia submetida ao Judiciário. Ao revés, verifica-se que a própria causa de pedir da demanda repousa na alegada interferência da transação judicial em direito real previamente constituído, o que revela a presença de legitimidade ativa para a propositura da ação.

A sentença homologatória de acordo ostenta natureza de decisão judicial e produz efeitos entre as partes que a celebraram; todavia, tais efeitos não podem ser considerados absolutamente imunes ao controle jurisdicional quando se demonstrar que a transação pode repercutir diretamente sobre direito de terceiro juridicamente interessado.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência admitem que o terceiro diretamente prejudicado por decisão judicial ou negócio jurídico processual possua legitimidade para buscar sua desconstituição por meio de ação própria, especialmente quando sustenta que o ato produz efeitos incompatíveis com direito previamente constituído em seu favor.

No caso concreto, o autor afirma ter adquirido judicialmente o imóvel cuja área teria sido objeto da transação celebrada pelos réus, apresentando documentos que demonstram a arrematação e a respectiva imissão na posse determinada pelo Juízo Trabalhista.

Essas circunstâncias são suficientes, ao menos em juízo de admissibilidade da ação, para demonstrar a pertinência subjetiva da demanda, afastando a conclusão de ilegitimidade ativa.

Eventual controvérsia acerca da efetiva sobreposição de áreas, da extensão do imóvel arrematado ou da validade da transação judicial constitui matéria de mérito, a ser apreciada mediante exame aprofundado do conjunto probatório, não podendo servir de fundamento para a extinção prematura do processo sem resolução do mérito.

De igual modo, não se verifica ausência de interesse processual.

O interesse de agir, composto pelos elementos da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, mostra-se presente quando a parte busca provimento judicial capaz de afastar situação jurídica que afirma ser lesiva ao seu direito.

No caso em análise, a ação anulatória constitui instrumento processual adequado para questionar a validade de transação judicial que, em tese, repercute sobre direito possessório previamente constituído em favor do autor, sendo evidente a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

Assim, entendo que o autor possui legitimidade ativa e interesse processual para a propositura da presente demanda, não sendo possível extinguir o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Diante dessas considerações,
com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do seu entendimento, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, reconhecendo a presença das condições da ação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2a VOGAL - CONVOCADA):

Com todas as vênias à divergência, acompanho o relator e, em síntese, nos seguintes termos do próprio voto.

A alegada arrematação de imóvel em processo trabalhista e a suposta sobreposição de áreas não confere, por si sós, legitimidade ativa nem interesse processual para anular acordo celebrado entre terceiros em demanda possessória anterior.

Ademais, o próprio apelante, inclusive, já havia ajuizado ação possessória, que foi inexitosa.

E eventual controvérsia acerca de limites, domínio ou sobreposição de imóveis não se resolve por meio de ação anulatória de acordo judicial, sendo também inadequada a via processual eleita.

Assim, acompanho o relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RÔMULO MARTINS NAGIB, OAB/DF 19015-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Rememoro que se trata de
Apelação Cível
interposta por
Odair Fernandes Masson
e
Fátima Solange Jacob
contra sentença que, nos autos da
Ação Anulatória de Acordo Judicial c/c Reintegração de Posse
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o acordo homologado em 13/05/2015, celebrado na Ação de Reintegração de Posse n. 0001041-06.2012.8.11.0032, bem como determinar a reintegração do autor,
Gilberto Eglair Possamai
, na posse da área objeto do litígio.

A sentença assentou, em síntese, que o autor demonstraria legitimidade para postular a anulação do ajuste, por ter sido imitido na posse da área em 07/05/2014, antes da celebração do acordo, e que a avença padeceria de vícios que justificariam sua desconstituição.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, entre outros pontos, que o apelado
não participou da ação possessória originária
, tampouco do acordo ali entabulado, razão pela qual não deteria legitimidade para requerer a anulação da transação.

Afirmam, ainda, que a controvérsia deduzida pelo autor decorre de suposta sobreposição entre a área por ele arrematada na Justiça do Trabalho e a Fazenda Paraíso, objeto do acordo homologado, o que não autorizaria, por si só, a invalidação de negócio jurídico celebrado entre terceiros em demanda possessória anterior.

As contrarrazões, por sua vez, defendem a manutenção da sentença, ao argumento de que o apelado teria adquirido o imóvel em arrematação judicial e sido imitido na posse anteriormente ao acordo questionado, de modo que a transação homologada teria repercutido em área integrante da Fazenda São José, justificando o ajuizamento da ação anulatória cumulada com reintegração de posse.

Em sessão, o eminente
Relator, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, votou pelo
provimento do recurso
, em síntese, ao fundamento de que o apelado não integrou a ação possessória originária nem participou do acordo judicial cuja nulidade pretende ver declarada, não ostentando, ademais, a condição de sucessor, cessionário ou herdeiro das partes que o celebraram.

Assentou, por isso, a
ilegitimidade ativa
e a
ausência de interesse de agir
, destacando que a alegada arrematação judicial e a suposta sobreposição de áreas, por si sós, não autorizam a anulação de transação homologada entre terceiros, mormente na ausência de demonstração de vício de consentimento ou conluio, concluindo pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Inaugurando a divergência, a
Exma. Desa. Serly Marcondes Alves
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse processual, por entender que o autor, na condição de terceiro que afirma ser titular de direito possessório e dominial sobre a área atingida pelos efeitos da transação, possui pertinência subjetiva para postular sua desconstituição em ação própria.

Consignou que a arrematação judicial do imóvel e a posterior imissão na posse seriam suficientes, ao menos em juízo de admissibilidade, para autorizar o exame do mérito, reputando presente a utilidade da tutela jurisdicional pretendida e defendendo que eventual controvérsia sobre sobreposição de áreas e validade do acordo deveria ser resolvida no plano meritório, e não em sede de extinção prematura do processo.

Na continuidade do julgamento, a
Exma.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
, com as vênias da divergência,
acompanhou o Relator
, ressaltando, em síntese, que a arrematação do imóvel em processo trabalhista e a alegação de sobreposição de áreas não conferem, isoladamente, legitimidade ativa nem interesse processual para anular acordo celebrado entre terceiros em demanda possessória anterior, acrescentando, ainda, que eventual controvérsia acerca de limites, domínio ou sobreposição de imóveis não se resolve por meio de ação anulatória de acordo judicial, sendo inadequada a via processual eleita.

Ao final, restou proclamado que o Relator deu provimento ao recurso, acompanhado pela 2a Vogal, ao passo que a 1a Vogal rejeitou a preliminar e negou provimento ao apelo, ensejando a aplicação da técnica do art. 942 do CPC.

Pois bem
.

Com a devida vênia à divergência inaugurada, entendo que assiste razão ao eminente Relator.

A controvérsia deve ser resolvida, a meu sentir, em plano antecedente ao exame do mérito propriamente dito, porquanto a questão relativa às condições da ação se mostra prejudicial e suficiente para o deslinde da causa.

Nos termos do
art. 17 do Código de Processo Civil
, “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”. A legitimidade ativa exige pertinência subjetiva entre o demandante e a relação jurídica material deduzida em juízo, ao passo que o interesse de agir reclama necessidade e utilidade da tutela jurisdicional postulada.

No caso concreto, o autor ajuizou ação voltada à
anulação de acordo judicial celebrado em ação possessória da qual não participou
, sem ostentar a condição de parte, sucessor, cessionário ou herdeiro dos litigantes que celebraram a avença. Esse dado, a meu juízo, é determinante.

Com efeito, o fundamento central da pretensão autoral reside na alegação de que o imóvel objeto da transação homologada na ação possessória estaria sobreposto à área posteriormente arrematada por ele na Justiça do Trabalho. Ocorre que tal circunstância, ainda que admitida em tese,
não o transmuda em parte legítima para impugnar acordo judicial firmado por terceiros em processo alheio
.

A alegada arrematação judicial e a afirmada imissão na posse podem, eventualmente, respaldar o ajuizamento de medidas próprias destinadas à tutela possessória ou dominial, mas
não bastam, por si sós, para autorizar a desconstituição de transação judicial celebrada entre partes legítimas em demanda possessória pretérita
, sobretudo quando não se evidencia vício de consentimento, defeito intrínseco do negócio ou conluio concretamente demonstrado para prejudicar terceiro.

Também reputo inadequada a via eleita
. Se o núcleo da insurgência do autor repousa na suposta identidade ou sobreposição entre imóveis rurais distintos, a controvérsia demanda providência jurisdicional própria, voltada à definição de limites, extensão possessória, domínio ou eventuais repercussões registrais.

Não se mostra tecnicamente apropriado deslocar essa discussão para o âmbito restrito de ação anulatória
de acordo judicial celebrado em processo possessório anterior, do qual o demandante não participou.

A sentença recorrida, ao reconhecer a legitimidade do autor para pleitear a anulação do acordo e avançar sobre os vícios da transação e os requisitos possessórios, acabou por transferir ao mérito discussão que deveria ter sido obstada já no exame das condições da ação.

Isso porque a utilidade prática do provimento pretendido pressupunha, desde logo, a demonstração de relação jurídica direta entre o autor e o acordo impugnado, o que não se verifica na hipótese.

Desse modo, uma vez ausentes a
legitimidade ativa
e o
interesse processual
, resta inviabilizado o exame do mérito da pretensão deduzida.

Diante do exposto, com a devida vênia da divergência,
acompanho o voto do eminente Relator
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
reformar integralmente a sentença
e
extinguir o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, na forma delineada no voto condutor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Inicialmente afasto a preliminar de julgamento extrapetita formulada pelo douto advogado da tribuna, uma vez que a sentença expressamente consignou em sua parte dispositiva: “
b) REINTEGRAR o autor GILBERTO EGLAIR POSSAMAI na posse plena da área objeto do litígio, determinando a cessação de toda turbação;
... ”

Já na apelação formulou-se expressamente o seguinte pedido “
No mérito, seja a apelação provida para reformar a sentença objurgada, para fins de julgar totalmente improcedente a ação, tendo em vista ausência de esbulho possessório, (na medida em que a produção de fatos e documentos fidedignos dos nossos órgãos agrários e ambientais estaduais, restam suficientes para identificação do alegado),
determinando o retorno da posse do imóvel à situação anterior ao da presente demanda
”.

Logo, determinar-se a reintegração dos apelantes é consequência lógica e imediata da reforma sentença que determinou o contrário. Sem contar que há pedido expresso da parte de retorno ao
status quo ante
.

Portanto, afasto a preliminar.

No mais, peço licença para apenas fazer uso de poucas linhas de argumentação para fundamentar meu voto.

Digo que a doutrina e a jurisprudência do STJ são convergentes no sentido de que o acordo judicial homologado constitui
negócio jurídico bilateral de direito material
(transação — arts. 840 e 841 do CC/2002), cuja desconstituição somente é possível mediante demonstração de
vício de consentimento
(erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão) ou
conluio para prejudicar terceiros
(arts. 840 a 850 CC c/c art. 966, §4o, CPC/2015). O apelado
em momento algum alegou qualquer vício de consentimento
— limitou-se a sustentar que não foi chamado para participar do acordo e que a área transacionada se sobrepõe ao imóvel que arrematou. Isso é, por si só, juridicamente insuficiente para fundamentar a ação anulatória.

A legitimidade ativa para ação anulatória de negócio jurídico exige
pertinência subjetiva direta
: o demandante deve ser parte no ato impugnado, ou seu sucessor, cessionário, herdeiro, ou demonstrar ter sido diretamente prejudicado por
vício que infirme a validade do próprio ato
(não apenas efeitos reflexos). O apelado não se enquadra em nenhuma dessas categorias.

O STJ consolidou que o mero interessado — inclusive o posseiro ou aquele que alega titularidade sobre área sobreposta —
não tem legitimidade para discutir a regularidade de atos jurídicos entre terceiros
(AgInt no REsp 1.844.716-AM; REsp 647.276-MS)

O elemento fático acrescido pela eminente 2a Vogal de que Gilberto já havia inclusive sido imitido na posse da área por força de arrematação judicial trabalhista apenas revela que a posse foi obtida por força do título de domínio e não por exercício fático dela.

E, para a retomada da posse perdida, a ação anulatória não é o instrumento processual adequado para tal, nem mesmo para resolver sobreposição de áreas. Os meios adequados seriam: (i)
ação reivindicatória
(art. 1.228 CC), se Gilberto alega ser proprietário; (ii)
ação de demarcação
(arts. 569 e ss. CPC), para fixação de limites; ou (iii)
nova ação possessória
, se baseada no
jus possessionis
.

Ao fim e ao cabo, permitir que qualquer arrematante de imóvel potencialmente sobreposto questione acordos homologados em outros processos, sem demonstrar vício algum, criaria insegurança sistêmica grave, desestabilizando a eficácia das transações judiciais.

Forte nessas premissas, peço vênia à ilustre 2.
a
. Vogal para acompanhar o voto do eminente Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026